Tribunal: TJES
Processo: 5018944-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018944-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANAINA DA SILVA FRANCISCO

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus contra ato que mantém a paciente presa preventivamente desde abril de 2022, nos autos da ação penal em que se apura a suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa pleiteia o relaxamento da prisão preventiva, em razão de alegado excesso de prazo na instrução criminal, e a substituição da prisão por medidas cautelares, sustentando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a imprescindibilidade da paciente para os cuidados de um filho menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo configurado na instrução criminal capaz de justificar o relaxamento da prisão preventiva da paciente; e (ii) analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa, inclusive a imprescindibilidade da paciente para os cuidados do filho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as especificidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz. No caso em apreço, constatou-se que a demora no andamento processual decorreu, em parte, da inércia da defesa em momentos cruciais, como a apresentação da resposta à acusação, circunstância que atrai a incidência da Súmula n° 64 do Superior Tribunal de Justiça (“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”).

4. A gravidade concreta do delito imputado à paciente — tentativa de homicídio qualificado mediante golpes de faca — evidencia risco à ordem pública, justificando a manutenção da prisão preventiva com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal.

5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é aplicável nos termos do art. 318-A, I, do CPP, haja vista tratar-se de crime cometido com violência contra a pessoa.

6. A alegação de imprescindibilidade para os cuidados de criança menor não se mostra suficientemente comprovada, e o relatório psicossocial anexado ao processo não confirma a existência de filho com menos de 6 anos de idade ou portador de deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A análise de excesso de prazo na instrução criminal deve considerar as peculiaridades do caso concreto, não configurando constrangimento ilegal quando a demora decorre de atuação ou omissão da defesa.

2. A gravidade concreta do delito, consistente em tentativa de homicídio qualificado, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Não cabe substituição da prisão preventiva por domiciliar em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318-A, I, e 282, § 6º; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II. Súmula n° 64 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 172.836/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JANAINA DA SILVA FRANCISCO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 0001339-36.2022.8.08.0030.

A impetrante argumenta, em apertada síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que a paciente se encontra presa desde idos de 2022 sem que a instrução criminal tenha iniciado.

Afirma, ainda, que a paciente é imprescindível para os cuidados de uma criança de 6 anos de idade, salientando que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Pugna pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão preventiva da paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 11378501).

Decisão de ID nº 11422307 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11473984) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JANAINA DA SILVA FRANCISCO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 0001339-36.2022.8.08.0030.

A impetrante argumenta, em apertada síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que a paciente se encontra presa desde idos de 2022 sem que a instrução criminal tenha iniciado.

Afirma, ainda, que a paciente é imprescindível para os cuidados de uma criança de 6 anos de idade, salientando que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Pugna pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão preventiva da paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou a paciente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 09/04/2022, a acusada teria desferido golpes de faca contra a vítima Zaquiel de Oliveira Leite, seu então companheiro, com
animus necandi
, contudo, não conseguiu consumar seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima foi socorrida por vizinhos.

No caso, consta dos autos que a paciente foi denunciada pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, no dia 09/04/2022, a acusada teria desferido golpes de faca contra a vítima Zaquiel de Oliveira Leite com a intenção de matar, contudo, não conseguiu consumar seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima foi socorrida.

Com efeito, segundo entendimento jurisprudencial pacífico “
a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado"
(AgRg nos EDcl no RHC n. 172.836/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

No caso, como já pontuado, trata-se do segundo Habeas Corpus impetrado em favor da paciente no qual a Defesa argui a ocorrência de excesso de prazo, no entanto, como ressaltado naquela oportunidade, o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas, tendo, inclusive, ocorrido a revisão periódica da custódia cautelar da paciente.

Nesse contexto, peço vênia para transcrever o seguinte trecho das informações prestadas pela autoridade coatora

A Paciente e foi presa em flagrante na data de 10/04/2022, em virtude da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo o MM. Juiz de plantão, na data de 11/04/2022, por ocasião da realização da Audiência de Custódia, homologado a prisão flagrancial, convertendo-a em prisão preventiva (Termo de fls. 79-verso/81 – cópia anexa).

Na data de 10/06/2022, este Juízo, dentre outras providências, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor da Paciente, a qual imputou-lhe a prática do crime descrito no art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90 (fls. 02/04 – cópia anexa).

Em 29/09/2022, a Paciente foi citada pessoalmente.

Em 16/01/2023, este Juízo, dentre outras providências, indeferiu requerimento defensivo e manteve a prisão cautelar da Paciente, bem como nomeou Defensor Dativo, visando a apresentação de Resposta à Acusação, tendo em vista a ausência de Defensor Público designado para atuar nesta Unidade Judiciária (fls. 105/106 – cópia anexa).

Na data de 16/06/2023, este Juízo reavaliou e manteve a prisão preventiva da Paciente, bem como determinou o cumprimento de decisão anterior (fl. 130 – cópia anexa).

Em 23/08/2023, este Juízo, em observância à Portaria Presidência n° 170 de 20 de junho de 2023, de lavra do Colendo Conselho Nacional de Justiça, e do Ato Normativo Conjunto n° 011/2023, do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, publicados no Diário da Justiça na data de 12/07/2023, reavaliou e manteve o decreto prisional, bem como nomeou novo Defensor Dativo, em virtude da inércia do causídico anteriormente nomeado (fl. 132 – cópia anexa).

Na data de 17/10/2023, este Juízo determinou o encaminhamento de informações ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, a fim de instruir Habeas Corpus impetrado em favor da Paciente (ID 39206380 – cópia anexa).

Em 13/03/2024, fora proferida Decisão de saneamento e organização do processo, a qual, dentre outras providências, reavaliou e manteve a prisão preventiva da Paciente, bem como nomeou novo Defensor Dativo, haja vista a inércia do advogado anteriormente nomeado (ID 39208373 – cópia anexa).

Na data de 03/04/2024, juntou-se aos autos a Resposta à Acusação.

Em 19/04/2024, este Juízo reavaliou e manteve a regularidade da persecução penal e designou a data de 10/12/2024, às 16h30min, para realização da audiência de instrução e julgamento (ID 41481652 – cópia anexa).

Na data de 26/11/2024, este Juízo, em observância à Portaria Presidência n° 278 de 03 de Setembro de 2024, de lavra do Colendo Conselho Nacional de Justiça, e do Ato Normativo Conjunto n° 023/2024, do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, publicados no Diário da Justiça na data de 25/10/2024 e em análise a requerimento formulado pela d. Defensoria Pública, manteve a prisão preventiva da Paciente (ID 55169566 – cópia anexa).

Chamo atenção ao fato noticiado pela autoridade coatora acerca da
inexistência
de Defensor Público atuante na 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, o que demandou a necessidade de nomeação de ao menos três defensores dativos para patrocinar os interesses da paciente.

Ademais, como pontuado pela autoridade coatora:

A propósito, observo que no ano de 2022, quando a Paciente já havia sido citada pessoalmente, a Defensoria Pública, ao invés de apresentar, desde logo, a Resposta à Acusação em favor daquela, se limitou a formular requerimento de revogação da prisão.

Depreende-se, assim, que se a Defensoria Pública tivesse apresentado as Resposta à Acusação logo após a citação da Paciente, certamente o feito estaria em fase processual mais avançada.

Com a devida vênia, parece-me contraditório a impetrante afirmar a ocorrência de excesso de prazo, quando contribuiu para a sua ocorrência.

Nessa linha, dispõe o Enunciado de Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça que: “
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

Quanto à alegada ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à impetrante.

Isso porque, esta egrégia Primeira Câmara Criminal ao apreciar o Habeas Corpus nº 5012276-76.2023.8.08.0000 impetrado em favor da paciente, entendeu pela idoneidade do decreto de prisão preventiva da paciente calcado na
gravidade concreta
do delito a ela imputado, não tendo a impetrante trazido qualquer fato novo apto a alterar o posicionamento adotado, confira-se:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ART 121, §2º, I E IV, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA

1)

A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

2) A relativa demora na marcha processual pode ser creditada à especialidade do rito dos procedimentos afetos ao Tribunal do Júri e ao fato da defesa não se manifestar quando intimada para oferecer resposta à acusação, sendo necessária a redesignação de defensor dativo para a prática do ato.

3) Ordem denegada.

Outrossim, informo que a alegação de que a paciente é pessoa imprescindível aos cuidados de criança menor de 6 (seis) anos ou com deficiência não se mostra suficientemente comprovada, já que conforme relatório de atendimento psicossocial, quando da prisão em flagrante (abril/2022), a paciente informou que seus filhos tinham a idade de 12, 8 e 7 anos de idade, sem mencionar qualquer deficiência.

De toda sorte, ainda que assim não fosse, o art. 318-A, I, do CPP veda a substituição da prisão preventiva por domiciliar nos casos de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.